Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-50.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705608-50.2025.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELINGTA PEREIRA ARAUJO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão na Decisão recorrida, a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela embargante. Razão não lhe assiste. Não há falar de omissão, porquanto a decisão restou devidamente fundamentada. A decisão embargada consignou que a renda mensal da parte é superior à média nacional, não tendo sido apresentadas despesas excepcionais que justificassem a concessão da benesse, sendo que o comprometimento voluntário de parte da renda mensal não afasta o levantamento de valores dos empréstimos contratados e, infelizmente, representa a realidade de grande parte da população brasileira. A fraude aduzida nos autos representa um fato único e isolado que não pode ser considerado exclusivamente para concessão do benefício buscado. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Aguarde-se o prazo para recolhimento do preparo recursal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator